Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PERÍCIA PERIÓDICA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral consistente na redução definitiva de sua jornada de trabalho em 30% (trinta por cento), bem como no afastamento da necessidade de perícia anual.

2. Na origem, o autor informou que é servidor público lotado no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) e, na qualidade de pessoa com deficiência, teve deferida a redução de sua carga horária em 30%. Aduziu que necessita realizar perícia anual e que, no seu caso, a reavaliação é desnecessária, vez que seu quadro médico é irreversível. Argumentou que o procedimento impõe-lhe transtorno e, portanto, viola seu direito adquirido e desrespeita a sua dignidade da pessoa com deficiência. Requereu que a redução de sua jornada laboral seja convertida em definitiva e que o Distrito Federal se abstenha de realizar perícia anual.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do direito ao afastamento da realização de perícia anual em servidor com deficiência para fins de concessão de horário especial.

5. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que a sentença, ao decidir pela manutenção da perícia anual, desconsidera as dificuldades logísticas e o impacto emocional do procedimento, bem como o fato de que seu diagnóstico é irreversível. Aduz que a abordagem ao caso deve se dar de forma sensível e humana em conformidade com o princípio da razoabilidade e que a exigência de perícias periódicas referentes a condição irreversível revela-se desproporcional e contrária ao princípio da eficiência.

6. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, I, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor com deficiência. E, no § 1o, esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.

7. O Decreto 34023 de 10/12/2012, que regulamenta os Procedimentos Médicos-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece em seu art. 43, § 4°, que “cabe ao chefe imediato analisar, semestralmente, a necessidade da permanência da redução da carga horária, exigindo comprovantes de comparecimento do servidor aos atendimentos especializados. Em caso de dúvida o servidor deverá ser encaminhado à Junta Médica Oficial para nova avaliação.”

8. A redução da jornada laboral do servidor trata-se benefício concedido sob condição, exigindo-se a efetiva existência de deficiência a ser aferida periodicamente. Conquanto o recorrente alegue que padece de deficiência permanente, não há provas quanto à irreversibilidade e à inviabilidade de melhora superveniente de seu quadro clínico. Neste cenário, a exigência de avaliação periódica visa conferir certeza e atestar a existência da real necessidade de redução da jornada laboral do servidor, em perfeita consonância com a legislação de regência. Ademais, por não se tratar de exigência excessiva ou inadequada não se mostra apta a violar as regras de proteção da dignidade da pessoa com deficiência.

9. Ausente ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, não se justifica a intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.